Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL. ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA PELO GENITOR.
1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo. Desse modo, mostra-se inviabilizado o exame do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça não formulado no primeiro grau de jurisdição e apresentado apenas em contrarrazões de agravo de instrumento. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido.
2. A respeito da fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.
4. Merece reforma parcial a decisão agravada para definir-se os alimentos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos do agravado consoante a capacidade financeira demonstrada pelo genitor, até que se conclua a instrução processual na origem, oportunidade em que se torna possível uma melhor e mais equilibrada aferição do binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso parcialmente provido.